Tribunal: TJES
Processo: 0006084-88.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006084-88.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP
APELADO: THIAGO ALVES COSTA e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PERMUTA. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TEMA 970. CLÁUSULA PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I - A tentativa insubsistente e deliberada de impor à obrigação contratual principal a natureza de cláusula penal, a tentar socorrer-se do Tema 970, revela atitude temerária, em uma clara, manifesta e evidente tentativa de criar uma circunstância jurídica sabidamente inexistente na relação entre as partes, uma tentativa de inventar um embaraço jurídico em proveito próprio, de impor resistência absolutamente injustificada, uma tentativa de protelar indevidamente o feito e, principalmente, de induzir a erro este Colegiado, o fazendo a Apelante de modo deliberado, raso e patentemente insubsistente sob qualquer aspecto jurídico, em obvia má-fé processual. Multa.

II - Não se escusa a Apelante pelo atraso na entrega do empreendimento por fatores climáticos ou mesmo greve de trabalhadores. Precedentes. Responsabilidade civil da Empresa no caso concreto.

III - A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). Lucros cessantes devidos.

IV – O caso dos autos, suplanta, nitidamente, o mero atraso na entrega de imóvel, havendo mesmo devolução do empreendimento aos promitentes compradores que viram-se obrigados a assumir as obras para verem-se na posse de seus imóveis, contexto no qual se incluem os Autores que, além dessa realidade, por si só, dificultosa, viram-se alijados do imóvel objeto da permuta por considerável tempo, sem perspectiva de que haveria solução por parte da Empresa-Apelante, que também não dignou-se a pagar os alugueis do imóvel em que residiriam os Autores por força de contrato. Dano moral devido.

V - Apelo conhecido e improvido. Multa por litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006084-88.2015.8.08.0035

A
PELA
NTE
:

PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

APELADO
:
THIAGO ALVES COSTA, VIRGINIA ALVES COSTA e GUSTAVO ALVES COSTA

J
UIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PADUA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

uma vez irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
THIAGO ALVES COSTA, VIRGINIA ALVES COSTA e GUSTAVO ALVES COSTA

condenando a Apelante ao pagamento de danos materiais e morais em virtude do atraso na entrega de empreendimento imobiliário e consequente descumprimento contratual, objeto de incorporação/permuta entre as partes.

Segundo decorre dos autos, as partes firmaram contrato de permuta para construção de empreendimento imobiliário (incorporação) pela Empresa Apelante junto a imóvel pertencente aos Autores, localizado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha-ES.

Pelo terreno objeto da permuta, os Autores receberiam 12 unidades imobiliárias do empreendimento (Edifício Residencial Recanto do Moreno), sendo-lhes garantido, ainda, o aluguel de um imóvel até a entrega das chaves visando fixar sua residência, sendo acordado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

O prazo para entrega do empreendimento era de 36 meses, contados do registro da incorporação (2010), contudo, corridos cerca de 05 anos (ao tempo da propositura da ação), o empreendimento não havia sido entregue, sendo firmado, ainda em 2018, acordo entre os promitentes compradores, permutantes e a Apelante, para destituição da Incorporadora e assunção do empreendimento pelos adquirentes das unidades imobiliárias.

Diante do inadimplemento contratual da Apelante, os Autores requereram e o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos de indenização por lucros cessantes, decorrente da não entrega dos 12 imóveis, a lhes gerar alugueis que não foram percebidos, bem como, o valor dos alugueis contratuais, não pagos pela Apelante, além de indenização por dano de ordem moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Requerente.

Em suas razões sustenta a Empresa Apelante que (i) a condenação em lucros cessantes vertida na sentença afronta o que restou decidido no Tema 970, pelo STJ, pois ultrapassa a cifra objeto do contrato; (ii) o atraso na entrega da obra se deu em razão de uma série de motivos de força maior, como a greve de várias classes de trabalhadores, entre eles os Rodoviários da Grande Vitória e os trabalhadores da construção civil, além de fortes chuvas que atingiram a região, entre 2010 e 2011; (iii) ao contrário do afirmado em sentença, houve impugnação específica em relação ao valor indicado pelos Autores a título de alugueis dos imóveis (lucros cessantes); (iv) houve perda do objeto da ação em razão de superveniente acordo firmado entre as partes, com a destituição da Incorporadora da administração do empreendimento; (v) não ocorrência de dano de ordem moral.

Pois bem. Passo à análise das questões pré meritórias.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -

As alegações dos Autores-Apelantes de que o recurso da Empresa Requerida careceria de dialeticidade recursal não merece prosperar.

O recurso mostra-se dialético, decorrendo de seus fundamentos as razões para a pretendida reforma da sentença, o que se dá de modo claro, a permitir a parte o exercício de seu direito de defesa e ao julgador a compreensão da irresignação vertida e seus porquês, o que, a despeito de concordar ou não com o aduzido pela parte, não permite a conclusão de que padece a irresignação de tal espécie de vício.

Sem delongas, eis que manifestamente dialético o recurso,
rejeito a presente preliminar.

- PERDA DE OBJETO - ACORDO -

Embora não tenha sido suscitada como matéria preliminar, outra não é a natureza da alegação da Apelante, ao dizer que houve perda de objeto da presente ação, aduzindo, a tanto, a superveniente realização de acordo firmado junto aos promitentes compradores das unidades imobiliárias, em que pactuou-se a destituição da Incorporadora da administração do empreendimento, assumida pelos adquirentes das unidades imobiliárias.

A toda evidência não há que se falar em perda de objeto da presente ação, na exata medida em que a destituição da Apelante da incorporação do empreendimento e assunção da obra pelos promitentes compradores, não faz ruir, em absoluto, o direito pretendido pelos Autores na lide, que destina à indenização material e moral decorrente dos danos gerados pela Apelante por inadimplemento no contrato de permuta, cujas obrigações fixadas guardam certa margem de independência em relação às obrigações assumidas perante os promitentes compradores como fruto da Incorporação, objeto do acordo mencionado.

Nesse contexto, rejeito, também, esta preliminar.

- MÉRITO -

No mérito, importa destacar que o atraso na entrega do empreendimento e o consequente descumprimento do vínculo contratual existente entre as partes não é negado pela Empresa apelante, que, em síntese, aduz “motivos de força maior” para a não entrega do empreendimento e não pagamento dos valores acordados.

Pois bem.

De início deixo assente que as razões da Apelante a respeito do Tema 970, do STJ, se mostram absolutamente impertinentes no caso dos autos, sendo aptas a caracterizar a litigância de má-fé da Recorrente.

Explico.

Referido entendimento (Tema 970) relaciona-se com a chamada “cláusula penal”, o que destoa por completo do objeto da pretensão vertida na exordial.

Segundo o Tema 970, “
A cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.”

Ora, por "cláusula penal" entende-se a disposição contratual que prevê as penalidades para o contratante inadimplente com suas obrigações, nelas incorrendo de pleno direito, portanto, o devedor que deixa de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Ocorre que, diferentemente do que tenta fazer crer a Recorrente, nenhuma das pretensões dos Autores vertidas na exordial guardam relação mínima com cláusula penal, figurando mesmo como deveres que decorrem diretamente das obrigações principais assumidas pela Apelante no contrato de permuta.

Refiro-me ao direito de (i) indenização pelos alugueis que deixaram de receber os Autores, fruto da não conclusão da obra, e consequente não entrega das unidades imobiliárias objeto da permuta; (ii) além do direito ao valor do aluguel do imóvel que viria a servir de moradia dos Autores, acordado com a Empresa-Recorrente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, e que restou, em parte, também inadimplido pela Apelante.

Veja-se que muito claramente o Tema 970, do STJ não tem incidência no caso concreto, que, definitivamente, não trata de direito/dever sobre cláusula penal decorrente de inadimplemento de qualquer dos contratantes.

Tenta, sem sucesso, a Apelante, dizer que o valor dos lucros cessantes dos Autores, manifesto no valor de alugueis dos 12 imóveis não entregues, pelo período de atraso do empreendimento, ultrapassaria o valor previsto em cláusula penal, destacando, ainda, que o valor do contrato de permuta restou definido em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor superado pela condenação imposta em sentença, violando assim o enunciado do Tema 970.

A verdade é que há, aqui, uma frágil e inábil tentativa de induzir esta Corte a erro, criando verdadeiro imbróglio interpretativo sobre as cláusulas contratuais manifestamente despropositado e que beira mesmo o absurdo, dada sua insubsistência manifesta.

Segundo o que tenta incutir a Apelante em suas razões recursais, seria uma “cláusula penal” a previsão do parágrafo único, da cláusula terceira do contrato de permuta, que textualmente prevê (pág. 38/40) que a Empresa-Recorrente “
compromete-se a pagar um aluguel referente a uma casa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos Primeiros Permutantes
(Autores)
até a entrega das chaves do empreendimento a ser construído.
”

Ora, sob nenhum aspecto minimamente viável juridicamente, se pode entender tal previsão contratual com cláusula penal.

A toda evidência trata-se de obrigação principal do contrato de permuta, retratando o dever incondicional e irrestrito da apelante de pagar, durante toda vigência do contrato, o aluguel de uma moradia para os Autores, no intuito de que, uma vez entregue seu imóvel à incorporação, pudessem fixar sua residência.

Claramente não se trata de uma pena por obrigação descumprida, não precisando de maiores esforços tal entendimento.

Impor deliberadamente a tal cláusula contratual a natureza de cláusula penal, a tentar socorrer-se do Tema 970, revela
atitude temerária
, em uma clara, manifesta e evidente tentativa de
criar uma circunstância jurídica

sabidamente inexistente
na relação entre as partes, uma tentativa de
inventar um
embaraço jurídico
em proveito próprio, de impor
resistência absolutamente injustificada
, uma tentativa de
protelar indevidamente o feito
e, principalmente, de
induzir a erro este Colegiado
, o fazendo a Apelante de
modo
deliberado, raso
e
patentemente
insubsistente
sob qualquer aspecto jurídico
, em obvia má-fé processual.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do

processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A litigância de má-fé, a mim, resta plenamente caracterizada no caso concreto.

Seguindo, aduz o Apelante que o atraso na entrega da obra se deu em razão de uma série de motivos de força maior, como a greve de várias classes de trabalhadores, entre eles os Rodoviários da Grande Vitória e os trabalhadores da construção civil, além de fortes chuvas que atingiram a região, entre 2010 e 2011.

A jurisprudência já pacífica desta Corte não permite dar guarida ao argumento da Apelante neste ponto.

Esta Terceira Câmara, a teor do entendimento já sedimentado em nosso Tribunal, já deixou assente que “
Os riscos intrínsecos à atividade desenvolvida pela construtora, como
greve, crise financeira do mercado, falta de mão de obra e fatores climáticos
,
não configuram força maior
ou caso fortuito externos, não servindo para atenuar ou afastar as consequências advindas da mora na entrega dos imóveis, após esgotado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170194427, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes apenas a título ilustrativo do entendimento já firmado em nossa Corte:

CIVIL CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOTEAMENTO ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA APESAR DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS FORTUITO INTERNO CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA RESCISÃO CONTRATUAL RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. No prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico para os contratos futuros pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climático. (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
2. As vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. 3. Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial
. (...) 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198748054, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - FORTES CHUVAS E GREVE DOS TRABALHADORES - RISCO INERENTE AO NEGÓCIO - PREVISIBILIDADE INVERSÃO DAS PENALIDADES CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE TEMA 971 DO STJ - JUROS DE OBRA MORA INJUSTIFICADA REEMBOLSO - DEVER DA CONSTRUTORA COMISSÃO DE CORRETAGEM VALIDADE TEMA 960 DO STJ DANO MORAL CARACTERIZADO ALUGUÉIS DIREITO AO RESSARCIMENTO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – VALIDADE CONDICIONADA A FATOS IMPREVISÍVEIS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA RECURSO DE APELAÇÃO DOS PRIMEIROS APELANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora possa ser válida a cláusula que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega da obra, necessário que o empreendedor demonstre a existência de relevante caso fortuito ou força maior. Fatos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida pela construtora, tais como a
greve, a falta de mão-de-obra e fatores climáticos, não são aptos para atenuar ou afastar as consequências advindas da mora na entrega do imóvel,
razão pela qual deve-se fixar a data inicial do cômputo de atraso, o dia 01/04/2013.
2.
A ocorrência de fortes chuvas e eventual greve de trabalhadores da construção civil são fatores que se inserem no risco da atividade desempenhada pelas Requeridas/Apelantes, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si sós, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil,
caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato.
(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140052374, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Fixada, então, a premissa de que não se escusa a Apelante pelo atraso na entrega do empreendimento por fatores climáticos ou mesmo greve de trabalhadores, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da Empresa no caso concreto.

Nesse contexto, impera destacar que a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos
recursos repetitivos
, é no sentido de que, "
no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado
, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Não há, portanto, como dissentir do Juízo
a quo
quando fixa para os Autores indenização a título de lucros cessantes, concernente no aluguel das 12 unidades imobiliárias prometidas aos Autores e não entregues.

Insurge-se a Empresa quanto aos valores fixados pelo Juízo
a quo
como aluguel mensal de imóvel assemelhado a compor a indenização.

Nesse ponto, cabe razão à Apelante no ponto em que afirma, ao contrário do deduzido na sentença, que houve impugnação dos valores indicados pelos autores como de aluguel para imóveis assemelhados.

De fato, da peça contestatória há expressa impugnação dos montates vertidos pelos Autores, muito embora não haja, em verdade, contraposição de valores pela Requerida-Apelante, que afirma apenas que os alugueis descritos pelos Requerentes encontram-se “inflados”, requerendo a produção de prova pericial.

Todavia, a prova vertida na exordial me parece suficiente a definição do valor médio de aluguel, tal qual firmado em sentença, na medida em que trazem os Autores uma relação de imóveis postos a locação (pág. 52/55), extraída de conhecido e requisitado sítio eletrônico (www.olx.com.br), discriminando imóveis da mesma região do empreendimento não entregue (Praia da Costa) e nas mesmas condições de quantitativo de quartos e vagas de garagem, a permitir, sim, extrair um valor médio de mercado, dispensando, a meu sentir, a análise de um perito que, muitas vezes, vale-se, justamente, de um conjunto de informações extraídos de tais espécies de sites a formatar suas conclusões.

Ademais, os valores apontados não destoam do senso comum para imóveis naquela região, firmando-se ali uma média ponderada, já que os 12 imóveis não são idênticos, como também não são idênticos os imóveis listados pelos Autores, a revelar-se considerável o valor final, posto que considerável foi o prazo de atraso.

Por fim, aduz a Apelante a inocorrência de dano moral, o que, também, não vejo como possa prosperar.

O caso dos autos, a meu sentir, suplanta, nitidamente, o mero atraso na entrega de imóvel, havendo mesmo devolução do empreendimento aos promitentes compradores que viram-se obrigados a assumir as obras para verem-se na posse de seus imóveis, contexto no qual se incluem os Autores que, além dessa realidade, por si só, dificultosa, viram-se alijados do imóvel objeto da permuta por considerável tempo, sem perspectiva de que haveria solução por parte da Empresa-Apelante, que também não dignou-se a pagar os alugueis do imóvel em que residiriam os Autores por força de contrato.

Claro, portanto, a existência de circunstâncias e consequência fáticas que vão além do mero descumprimento contratual, capazes, portanto, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.

Assim, conheço do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume os termos da sentença recorrida.

Dada a manifesta litigância de má-fé da Apelante,
à luz do artigo 81, do CPC, considerando a gravidade dos fatos e o m
o
do como deduzida a questão processual absolutamente indevida,
conde
no-lhe ao pagamento de multa processual no montante de
2
% sobre o valor atualizado da causa.

Dada a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor do proveito econômico, o que faço à luz do artigo 85, §2º e §11, do CPC, ponderando a razoável complexidade da causa e sua importância, o zelo profissional empregado, o tempo exigido e o lugar da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume os termos da sentença recorrida.

É como voto.

DES. DÉBORA MARIA C. A. DA SILVA